Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703531-84.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: RAPHAEL PEREIRA SOUZA DECISÃO Defiro o pedido de devolução das custas (ID 65929608), considerando o disposto no artigo 195, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Anoto, no entanto, que o procedimento de devolução deve ser iniciado pela própria parte interessada, nos termos do artigo 11, da Portaria Conjunta n. 50/2013. Quanto ao mais, observe-se o teor da decisão de ID 65385575. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.